Tribunal: STF
Processo: ARE 1588495
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Crime contra a dignidade sexual. Estupro de vulnerável. Nulidade. Inadmissibilidade do Agravo Regimental. Ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. Matéria infraconstitucional. Incidência da Súmula 279/STF.Agravo Não Provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo sob os seguintes fundamentos: (i) não cabimento de agravo dirigido ao Supremo Tribunal Federal nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, conforme art. 1.042 do Código de Processo Civil; e (ii) a necessidade de análise de legislação infraconstitucional e reexame de fatos e provas, o que é inviável em recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 do STF. 

    II. Questão em discussão

    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo, bem assim saber se o agravo regimental interposto impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

    III. Razões de decidir

    3. O agravante deixou de discorrer sobre o fundamento referente à inadmissibilidade do agravo dirigido ao Supremo Tribunal Federal nas hipóteses de negativa de seguimento do recurso extraordinário baseada na sistemática da repercussão geral.

    4. O agravo regimental é manifestamente inadmissível, uma vez que o recorrente não se desincumbiu do ônus de impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, em desacordo com o art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

    5. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos, procedimentos vedados nesta sede processual (Súmula 279/STF).

    IV. Dispositivo

    6. Agravo regimental não provido.